Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL ENVIADA PELA RÉ/RECONVINTE AO AUTOR/RECONVIDO. INDICAÇÃO DE RETROAÇÃO DA RESCISÃO À DATA DO INÍCIO DA MORA. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO A DATA DIVERSA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SIMPLES ATUALIZAÇAO DE VALORES PELO COMPRADOR. TERMO INICIAL. DATA DE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DECRETA A RESCISÃO CONTRATUAL. TEMA 1002/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A notificação extrajudicial expedida pela incorporadora ao adquirente, informando a este a rescisão do contrato em razão de sua inadimplência e expressamente indicando a retroação da rescisão à data do início da mora, não pode ser interpretada em prejuízo ao consumidor para admitir a cobrança de parcelas inadimplidas posteriormente. Comportamento contraditório da apelante que destoa da esperada boa-fé que deve orientar todos os participantes do contrato (art. 422 CPC). Proceder contraditório que não pode ser admitido em desfavor do consumidor (art. 47 do CDC).
2. Segundo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.002, nos “compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).
3. Caso concreto em que o contrato foi firmado em 2016 e, portanto, aos valores a serem devolvidos ao comprador apelado pela apelante incidem juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que decretou a rescisão contratual por culpa atribuída ao comprador do bem, o qual deixou de pagar as parcelas ajustadas entre as partes contratantes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários.